Tribunal: TJBA
Processo: 8006539-68.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006539-68.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: DULCE CLEIDE MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO ÚLTIMO MÊS NA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Paulo Afonso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada.

2. A autora pleiteou o pagamento de seis licenças-prêmio não usufruídas, totalizando dezoito meses, referentes a períodos entre março de 1991 e março de 2021.

3. A sentença condenou o Município ao pagamento de indenização pela conversão de cinco licenças-prêmio em pecúnia, com base na remuneração integral do último mês de atividade da servidora, excluindo o período posterior à edição da Lei Municipal nº 1.364/2017, que extinguiu o benefício.

4. O Município, em sede recursal, alegou que a base de cálculo correta seria a remuneração à época de aquisição de cada licença-prêmio, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da preliminar de ausência de impugnação específica; (ii) saber se a base de cálculo para conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas deve ser a última remuneração da servidora na ativa ou a correspondente a cada período aquisitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de ausência de impugnação específica foi afastada, tendo o Município impugnado a fundamentação da sentença quanto à base de cálculo, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

8. O direito à conversão das licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia está consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo dos Temas 635 do STF e 1.086 do STJ, como forma de impedir o enriquecimento ilícito da Administração.

9. No caso concreto, ficou demonstrado que a servidora não gozou das licenças por necessidade do serviço, razão pela qual a conversão em pecúnia constitui medida reparatória.

10. A sentença adotou como base de cálculo a última remuneração da servidora na ativa, fundamentando que esta corresponde ao valor mais justo e condizente com o labor prestado nos períodos aquisitivos, inclusive porque o não gozo decorreu do interesse da Administração.

11. A tese do Município de que a base de cálculo deveria retroagir a cada período aquisitivo esvazia o direito da servidora e ignora a contribuição contínua ao serviço público, inclusive nos momentos em que poderia usufruir o benefício.

12. A jurisprudência do STJ reafirma que a indenização pela licença-prêmio deve refletir o valor atual da remuneração do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
A indenização pela não fruição de licença-prêmio por servidor público deve considerar a última remuneração na ativa, quando demonstrado que o não gozo decorreu do interesse da Administração, sob pena de enriquecimento ilícito desta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006539-68.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e como apelada
DULCE CLEIDE MARQUES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .